Tribunal: TJBA
Processo: 0540686-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540686-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COSME RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
JORGE OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
TAXA DE JUROS ANUAIS DE 666,69%. JUROS APLICADOS EQUIVALENTES A 25 VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0540686-32.2018.8.05.0001
, em que são
recorrente e recorrida, COSME RODRIGUES DE JESUS e CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.